Tribunal: STF
Processo: ARE 1254568
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.260.750/RG – TEMA N. 1.100. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO).



    1. O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional, à luz do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, e do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, assentou não incidir contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio indenizado no décimo terceiro salário.



    2. É infraconstitucional a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como a respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (ARE 1.260.750/RG, Tema n. 1.100, ministro Dias Toffoli).



    3. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.